Tribunal: TJES
Processo: 5050632-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050632-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO BENTO FELIX

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença proferida em Mandado de Segurança que anulou ato administrativo de bloqueio e cancelamento da habilitação do impetrante, por reconhecer a violação às garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo instaurado para cancelamento da CNH definitiva, sob alegação de irregularidade na sua expedição. O recorrente sustenta que o procedimento possuía natureza anulatória, fundada no exercício da autotutela administrativa, e que não se submetia ao regime jurídico das penalidades de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o exercício do poder de autotutela administrativa para cancelamento de habilitação expedida irregularmente dispensa a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se é válida a decisão administrativa que desconsidera defesa tempestivamente apresentada pelo administrado em razão de alegada incompetência do órgão indicado pela própria Administração para seu recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder-dever de autotutela da Administração Pública não afasta a obrigatoriedade de observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, ainda que o procedimento possua natureza anulatória.

A controvérsia não se concentra na possibilidade de revisão do ato administrativo que concedeu a CNH definitiva, mas na regularidade procedimental adotada para sua anulação.

A Administração orienta o administrado a apresentar defesa por determinada via procedimental e, posteriormente, deixa de apreciá-la sob alegação de incompetência do órgão destinatário, comportamento que viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A Administração deve encaminhar a defesa ou recurso à autoridade efetivamente competente, não podendo transferir ao administrado as consequências de erro procedimental por ela própria induzido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da autotutela administrativa.

O devido processo legal administrativo exige não apenas a abertura formal de prazo para manifestação, mas também a efetiva apreciação das razões defensivas pela autoridade competente antes da adoção de medida restritiva de direitos.

O cancelamento da habilitação e o bloqueio do prontuário sem demonstração da análise regular da defesa comprometem a validade do procedimento administrativo e configuram cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da autotutela administrativa para cancelamento de habilitação não dispensa a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A Administração Pública viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima quando deixa de apreciar defesa apresentada conforme orientação constante de sua própria notificação.

O devido processo legal administrativo exige a efetiva apreciação das razões defensivas pelo órgão competente antes da imposição de medida restritiva de direitos.

Configura cerceamento de defesa a desconsideração de recurso ou defesa administrativa sob alegação de incompetência do órgão destinatário quando o erro procedimental foi induzido pela própria Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, anulando o ato administrativo de bloqueio/cancelamento de sua habilitação, ao fundamento de que o procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES não observou adequadamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em breve resumo, consta dos autos que o impetrante obteve Permissão para Dirigir e, posteriormente, recebeu sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Anos após a expedição da CNH, foi instaurado processo administrativo visando ao cancelamento da habilitação sob a alegação de que, durante o período permissionário, teriam sido cometidas infrações impeditivas da obtenção do documento definitivo. Sustenta o impetrante, contudo, que não foi regularmente cientificado dos atos do procedimento administrativo e que sua defesa administrativa não foi efetivamente apreciada pela autoridade competente, culminando no bloqueio de sua habilitação sem observância do devido processo legal.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso não merece prosperar.

Explico.

Com efeito, embora o DETRAN sustente que o procedimento administrativo possuía natureza meramente anulatória, decorrente do exercício do poder de autotutela previsto no artigo 263, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, tal circunstância não afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A Administração Pública possui, de fato, o poder-dever de revisar seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Todavia, o exercício dessa prerrogativa não autoriza a supressão das garantias processuais asseguradas ao administrado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o ponto central da controvérsia não reside propriamente na possibilidade de revisão do ato administrativo que culminou na expedição da CNH definitiva, mas na regularidade do procedimento adotado para tanto.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o impetrante apresentou defesa administrativa em observância às orientações fornecidas pela própria Administração de Trânsito. Entretanto, posteriormente, o DETRAN passou a sustentar a incompetência do órgão perante o qual a defesa foi apresentada, deixando de promover sua efetiva apreciação.

Tal circunstância revela inequívoca violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Não se mostra juridicamente admissível que a Administração Pública indique ao administrado determinada via procedimental para apresentação de sua defesa e, posteriormente, utilize a suposta inadequação desse mesmo procedimento como fundamento para desconsiderar a insurgência tempestivamente apresentada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que configura cerceamento de defesa a recusa da Administração em apreciar recurso administrativo sob alegação de incompetência do órgão destinatário quando a própria notificação oficial orientou o administrado a proceder daquela forma. Nessas hipóteses, impõe-se ao ente administrativo encaminhar a insurgência à autoridade efetivamente competente, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da autotutela administrativa e da proteção da confiança legítima.

A propósito, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE NA NOTIFICAÇÃO. INDUÇÃO DO ADMINISTRADO A ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Detran/ES que cancelou a CNH e bloqueou o prontuário da impetrante sem analisar seu recurso administrativo, sob o fundamento de que a JARI, órgão para o qual a defesa foi endereçada, seria incompetente. 2. A impetrante alega que seguiu estritamente a instrução contida na notificação oficial, que indicava a JARI para o endereçamento, pleiteando a anulação do ato e o desbloqueio do prontuário. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração aplicar penalidade de cancelamento de habilitação recusando-se a analisar recurso interposto tempestivamente, quando a própria notificação induziu o administrado a endereçar a defesa a órgão considerado incompetente. III. Razões de Decidir 4.
A conduta da Administração de orientar o cidadão a recorrer a determinado órgão (JARI) e, posteriormente, recusar-se a analisar o pedido alegando incompetência desse mesmo órgão configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 5. Pelo princípio da instrumentalidade das formas e dever de autotutela, caberia à Administração encaminhar o recurso à autoridade competente (Diretor Geral) em vez de descartá-lo, não sendo admissível penalizar o administrado por erro procedimental induzido pela autoridade de trânsito. 6. A aplicação da penalidade sem a prévia análise das razões de defesa configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal administrativo
. IV. Dispositivo e Tese 7. Sentença confirmada em remessa necessária. 8. Tese de julgamento: "Configura violação à boa-fé objetiva e cerceamento de defesa a recusa da Administração em analisar recurso administrativo sob alegação de incompetência do órgão destinatário, quando a própria notificação oficial instruiu o administrado a endereçar a defesa àquele órgão".
(TJES, Remessa Nec. 5049477-93.2024.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 12/03/2026)

A situação retratada nos autos evidencia precisamente essa anomalia procedimental.

Ainda que se admitisse a tese recursal de que o procedimento instaurado não possuía natureza sancionatória, mas anulatória, permaneceria hígida a necessidade de assegurar ao administrado a efetiva possibilidade de influenciar a formação da decisão administrativa, mediante exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A garantia constitucional do devido processo legal administrativo não se limita à mera abertura formal de prazo para manifestação, exigindo que as razões defensivas sejam efetivamente apreciadas pela autoridade competente antes da imposição de medida restritiva de direitos.

No caso concreto, o cancelamento da habilitação e o consequente bloqueio do prontuário do impetrante foram efetivados sem que houvesse demonstração satisfatória da apreciação regular da defesa apresentada, circunstância que compromete a validade do procedimento administrativo.

Acresça-se que a própria conduta administrativa revela comportamento contraditório, incompatível com os deveres de lealdade e coerência que vinculam a atuação estatal, caracterizando hipótese típica de vedação ao venire contra factum proprium.

Assim, independentemente da discussão acerca da natureza jurídica do procedimento instaurado pelo DETRAN/ES, verifica-se que a anulação levada a efeito pela sentença decorreu da inobservância de normas de caráter constitucional, vício que permanece integralmente demonstrado nos autos.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de proceder à majoração de honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de Mandado de Segurança, incidindo a vedação constante do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)